Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727008-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO IMPETRANTE: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA, ROMULO PINTO RAMALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO, em que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Samambaia. Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado e condenado, em primeira instância, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, oportunidade em que a defesa técnica interpôs recurso de apelação pugnando pela apresentação das razões de apelação na instância superior. Ressalta que o d. juiz de origem indeferiu o pedido ao argumento de que, no momento da interposição, ocorrida em audiência, arguiu verbalmente se a defesa recorreria, não tendo havido, naquele momento, o pedido para apresentação das razões em segunda instância. Afirma que tal ato judicial, juntamente com a decisão que, ante a não apresentação de razões recursais, determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública, configuram claro constrangimento ilegal, além de se oporem à expressa vontade do paciente. Ressalta que a conduta de coação e constrangimento ilegal do juízo a quo, ao se refutar a acatar o disposto no art. 600, §4o, do CPP, e, de igual modo, por ter destituído a defesa técnica do paciente, agravada por ameaças de estipulação de multa pecuniária a citada defesa, fere frontalmente o disposto no artigo 8o, item 2, alínea “d”, da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica). Salienta que está configurado, no caso em apreço, o excesso de poder, na modalidade abuso, uma vez que foram extrapolados os limites da competência legalmente atribuída ao Juízo. Aduz que o fumus boni iuris consiste no fato que o feito reveste de várias nulidades e atos ilegais do juízo de origem que afetam diretamente a defesa técnica do paciente. Em relação ao periculum in mora, alega que, a demora na prestação jurisdicional vai ampliar os graves prejuízos experimentados pelo acusado, tais como, interferência na escolha de sua defesa técnica, imposição de sanção pecuniária à defesa e prejuízo irreparável quanto ao julgamento de mérito do recurso de apelação. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja aplicada imediatamente a norma contida no §4o do art. 600 do Código de Processo Penal, permitindo à defesa a apresentação das razões recursais na segunda instância, bem como que seja permitido ao paciente escolher, sem qualquer interferência, seus defensores, afastando eventuais sanções pecuniárias. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Como cediço, o habeas corpus é um remédio constitucional (CRFB, art. 5o, LXVIII) que se presta à garantia da liberdade de locomoção, podendo ser utilizado em situações em que esse direito fundamental esteja ameaçado ou restringido, em decorrência de abuso de poder ou ilegalidade. Ademais, exige-se a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, das alegações, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. No mesmo sentido, vale conferir julgado da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015). 2. Caso em que a defesa busca que seja afastada a aplicação da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, o impetrante não juntou cópia das peças essenciais para a compreensão da controvérsia, tais como o ato inquinado supostamente coator que determinara a medida cautelar ora combatida, de modo a permitir exame de seus fundamentos, além de sentença, acórdão e recurso especial pendente de julgamento, para que se conheça das razões e termos da condenação e necessidade e/ou viabilidade da medida cautelar imposta. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 621.314/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021, grifo nosso) No caso vertente, a prova pré-constituída carreada aos autos permite demonstrar, em juízo sumário de cognição, o alegado constrangimento ilegal perpetrado em desfavor da defesa. Analisando detidamente os autos originários (autos n. 0709916-52.2022.8.07.0009), verifica-se que, após regular trâmite processual, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por três vezes, à pena total de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (ID 48702892). Constata-se, ainda, da ata de audiência de julgamento realizada em 17/04/2023 (ID 156061662 dos autos de origem), a seguinte informação acerca de eventuais interesses recursais: DO RECURSO Indagadas as partes a respeito de eventual interposição de recurso, o Ministério Público e os Assistentes de Acusação manifestaram conformidade com a sentença e renunciaram ao prazo recursal. A Defesa Técnica, por sua vez, interpôs apelação da sentença, oralmente, com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do CPP. Sendo assim, a MM. Juíza Presidente proferiu a seguinte DECISÃO: “Diante da manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado da sentença em relação ao Ministério Público e em relação aos Assistentes de Acusação, recebo a apelação interposta pela Defesa Técnica nos regulares efeitos, uma vez que reputo presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispensada a degravação dos registros de áudio desta sessão, venham as razões recursais e contrarrazões respectiva(s). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com as homenagens deste Juízo.” E, devidamente intimados os advogados do teor da sentença, bem como para apresentar as razões recursais no prazo legal, os advogados Dr. Rodrigo Antonio Bites Montezuma (OAB/DF 54.645) e Dr. Romulo Pinto Ramalho (OAB/DF 36.661) subscreveram a referida ata, dando ciência de todo o seu teor. Fato é que, mesmo já tendo sido recebido o recurso de apelação, os causídicos, em 22/04/2023, peticionaram nos autos originários interpondo novamente recurso de apelação, requerendo a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para apresentação, em segunda instância, das razões do apelo. No entanto, o d. juiz de origem, indeferiu o pleito nos seguintes termos (ID 48702892 – p.10/11 – decisão disponibilizada em 25/04/2023): (...) Lado outro, no que tange ao pedido de apresentação das razões recursais apenas na segunda instância, na forma do artigo 600, §4o, do CPP, resta configurado que a apelação foi interposta (ID 156061662, p. 3/4) sem que a parte tivesse, no momento adequado, manifestado interesse de apresentar as razões recursais na instância superior, assim dizendo, no momento da interposição do recurso aludido. Nesse sentido o artigo 600, §4o, do CPP dispõe que, "se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial". Dessa forma, tendo em vista que se operou a preclusão, o pleito defensivo não merece acolhimento. ISSO POSTO: 1. Indefiro os pedidos da Defesa de juntada das mídias audiovisuais dos debates de acusação e de apresentação das razões recursais apenas na segunda instância; 2. Intime-se a Defesa para apresentar as razões de seu recurso de apelação, sob pena de restar configurado o abandono de causa (art. 265 do CPP) e ser nomeado defensor dativo para o réu; 2.1. Caso a Defesa apresente as razões recursais nos autos, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões; 2.2. Caso a Defesa não apresente as razões no prazo legal, intime-se pessoalmente o réu para que, no prazo de cinco dias, constitua novo advogado ou informe se possui interesse nos benefícios da assistência judiciária gratuita, hipótese em que fica desde já nomeada a Defensoria Pública do DF, conforme consignado na decisão de ID 130812204, para patrocinar sua defesa, dando-lhe vista dos autos para ciência e apresentação da mencionada peça processual. Com a apresentação da manifestação das partes, subam os autos ao e. TJDFT com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Opostos embargos aclaratórios pela defesa (ID 48702892 – p.15/24), a r. decisão foi mantida (ID 48702892 – p. 26/28). Posteriormente, ausente a apresentação das razões recursais, mas com a manifestação expressa do réu, ora paciente, de que desejava, ainda assim, continuar sendo representado pelos advogados constituídos, o d. juiz de origem proferiu nova decisão (disponibilizada em 20/06/2023), intimando mais uma vez a defesa técnica, in verbis: Em razão da manifestação expressa do réu em permanecer sendo assistido pelos advogados outrora constituídos, intime-se a Defesa para, no prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas), apresentar as razões do recurso de apelação. Advirto a nobre Defesa que em caso de descumprimento da determinação no derradeiro prazo acima mencionado poderá configurar abandono de causa e ensejar a aplicação de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, nos termos do art. 265 CPP. Caso a Defesa novamente não apresente as razões no prazo estipulado, dê-se vista à Defensoria Pública do DF para apresentação das razões recursais, conforme já determinado anteriormente (ID 156374433). Cumpra-se. Intime-se. E, não tendo a defesa atendido a determinação judicial, os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 28/06/2023 para que, na qualidade de defensor dativo, apresente as razões recursais. Feito o breve resumo do necessário, salienta-se que o cerne da questão trazida a esta seara revisora consiste em analisar o cabimento de, no caso em debate, as razões recursais serem apresentadas perante este Tribunal de Justiça, em segunda instância. Com efeito, o artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, de forma categórica, prevê a possibilidade de as razões do recurso de apelação serem apresentadas na instância superior caso o apelante manifeste seu intento neste sentido. Confira-se: Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias. (...) § 4o Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Observa-se que esta faculdade privilegia, em especial, o direito à ampla defesa garantido constitucionalmente, que assegura a todos os acusados os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Isso porque, apresentar as razões na instância superior permite, inclusive, que os fundamentos de irresignação se operem de acordo com o entendimento do desembargador relator e da turma criminal para o qual o recurso será distribuído. In casu, constata-se que, conquanto não tenha a defesa técnica afirmado expressamente, durante a sessão de julgamento, sobre o desejo em apresentar as razões perante a instância superior, peticionou após cinco dias, ou seja, ainda dentro do prazo que lhe fora conferido, informando exatamente este seu intento. A manifestação posterior, a ser considerada como mera irregularidade, não pode obstar um direito inegavelmente conferido à parte de modo a prejudicar seu direito ao contraditório e à ampla defesa, máxime quando o termo de interposição se deu de forma tempestiva. Em que pese as diversas intimações, pelo juízo a quo, para oferecimento das razões, evidencia-se que o indeferimento do pleito defensivo, por mera manifestação extemporânea, é, neste caso, capaz de gerar um patente prejuízo para o réu que, tendo declarado expressamente o desejo de ser patrocinado pelos advogados em questão (ID 162272301), teria seu recurso interposto por defensor distinto. Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar do deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conferir, de imediato, a possibilidade de o paciente apresentar, por intermédio de seus procuradores constituídos, as razões recursais nos moldes do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora